Tribunal: TJMT
Processo: 0006328-37.2012.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006328-37.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO – DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DEVIDO – RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO – EXTINÇÃO PREMATURA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se prudente a suspensão do cumprimento de sentença, e não sua extinção sob o fundamento de pagamento da dívida, quando ainda pendente de julgamento definitivo a controvérsia acerca do montante devido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0006328-37.2012.8.11.0003

APELANTE:
PAULO ROBERTO ROSSATO

APELADA:

RONDOMAQ-MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.

Egrégia Câmara:

T
rat
a-se de recurso de Apelação interposto por PAULO ROBERTO ROSSATO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0006328-37.2012.8.11.0003, promovido em face de RONDOMAQ-MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA., julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, em decorrência da quitação do débito.

Em suas razões aduz, em síntese, que ainda se encontra pendente de julgamento definitivo o Agravo de Instrumento n. 1020817-51.2024.811.0000, ora em fase de Recurso Especial, no qual se discute o
quantum
devido pela Apelada ao Apelante, de forma que o processo deve ser suspenso e não extinto, nos termos do arts. 313, V e 921, I, do CPC, configurando
error in procedendo
a extinção da ação pela satisfação do crédito quando sua quitação ainda é controversa.

Pugna pelo provimento do recurso “
anulando a sentença e determinando a suspensão do feito, até o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento nº 1020817-51.2024.811.0000
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 279740874).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida
-se de Apelação interposta por PAULO ROBERTO ROSSATO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0006328-37.2012.8.11.0003, promovido em face de RONDOMAQ-MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA., julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, em decorrência da quitação do débito.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, o julgador singular julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que a parte executada realizou o pagamento do débito, no importe de R$ 9.857,26, montante definido pelo Juízo
a quo
quando do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e confirmado por este Sodalício após a rejeição do Agravo de Instrumento n. 1020817-51.2024.811.0000 interposto pelo ora Apelante que visava a majoração do valor devido para

R$ 1.773.079,39.

Entretanto, a celeuma acerca do correto valor da dívida não transitou em julgado, visto que o acórdão proferido no instrumental supra foi objeto de Recurso Especial interposto pelo Recorrente ainda pendente de julgamento.

Destarte, ainda que não se ignore que o Recurso Especial, como regra, não é dotado de efeito suspensivo, verificada a pendência de controvérsia acerca do montante devido, por medida de cautela, a fim de garantir a segurança jurídica, oportuno se faz aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no referido Agravo de Instrumento.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença - Sentença de extinção do processo, com fundamento no artigo 924, III, CPC – Inconformismo da executada, alegando, a impossibilidade de extinção do feito em razão da existência de recurso pendente de julgamento – Cabimento – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado alegando excesso de penhora que ainda não transitou em julgado – Recurso Especial pendente de julgamento - Extinção afastada - Recurso provido .

(TJSP;

Apelação Cível 0006990-03.2020.8.26.0100; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para que se aguarde o julgamento do Recurso Especial interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025